Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727474-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 14.402/2014, até a decisão final de mérito, nos autos da ação anulatória movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, a agravante afirma que se dedica à atividade de fabricação de produtos de carne e está submetida ao regime especial previsto no art. 320-D do Regulamento do ICMS, de modo que não está obrigada a recolher o imposto na entrada da mercadoria no Distrito Federal, como ocorre com as operações ordinárias de transporte de produtos. Afirma não ser abatedouro e por isso não precisa provar o abatimento dos animais na área da RIDE para possuir o direito ao regime especial. Com isso, ingressou com a ação anulatória do auto de infração citado e requereu a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no referido auto, o que foi indeferido pelo juízo monocrático. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal no sentido de que seja suspensa a exigibilidade do crédito. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. A autuação de não recolhimento do imposto pelo contribuinte do ICMS possui natureza de ato administrativo e, como tal, possui o atributo da presunção da legitimidade até prova em contrário. A matéria ventilada no presente recurso não é nova para este relator, o qual já se pronunciou no recurso de apelação envolvendo as mesmas partes, constante dos autos do processo n. 0701876-88.2021.8.07.0018, com a mesma matéria de fundo, qual seja, o regime de recolhimento do ICMS para a empresa que abate e/ou comercializa produtos de origem animal. O Decreto n. 18.955/1997 que editou o Regulamento do ICMS do Distrito Federal, a partir do art. 320 disciplina o regime antecipado do imposto, dito ordinário, e nos artigos 320-D e 320-E, dispõem sobre o regime especial, quando o recolhimento é diferido, sendo que na hipótese prevista no art. 320-E, I, consta o seguinte: Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtos localizados na Região Integrada e Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, definida na Lei Complementar n. 94/1998. (...). A agravante defende que não é abatedouro e que fabrica produtos de carne em outras unidades de federação e transporta para o Distrito Federal. Por ocasião do julgamento da apelação já citada (0701876-88.2021.8.07.0018) constava como atividades desempenhadas pela agravante, dentre outras as de “Frigorífico – abate de ovinos e caprinos; abate de aves; fabricação de produtos de carne; preservação de peixes, crustáceos e moluscos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio de aves abatidas e derivadas”. Nos autos de referência (ação anulatória) não há o registro de juntada da consolidação contratual da sociedade para fins de análise de suas atuais atividades, apenas a certidão simplificada na qual consta como últimos arquivamentos a alteração de dados e consolidação de contrato/estatuto (ID 200545223), no qual é possível que haja a alteração de suas atividades, o que não restou provado nos autos. Dessa forma, para ter o incentivo do diferimento do momento do recolhimento do tributo da mercadoria que ingressa no Distrito Federal de origem animal, o abatedouro tem que ser localizado no DF ou na RIDE, necessariamente, pois o produto tem que ser adquirido de produtor que abate o animal nas referidas regiões. Pelo que se verifica nos autos, a agravante não demonstrou nenhuma das hipóteses, apenas afirma estar enquadrada no regime especial, sem necessidade de abater o animal ou adquirir dos estabelecimentos comerciais do DF ou da Ride, o que demanda a regular instrução do feito com a instauração do contraditório, de modo que até o avanço na fase processual do processo de referência, mantém-se hígida a presunção de legitimidade da autuação fiscal. Acrescenta-se, ainda, que nas hipóteses de suspensão do crédito tributário, como no caso, deve-se interpretar literalmente a legislação tributária, consoante art. 111, I, do CTN, de modo que deve prevalecer, até prova em contrário, o disposto no artigo 320-E, I, do Regulamento do ICMS-DF, já destacado. Visto isso, não se verifica o requisito da probabilidade do direito, pelo menos nesta fase incipiente, a fundamentar a suspensão da exigibilidade do crédito. Por fim, e não menos importante, vale alertar mais uma vez a parte agravante que este magistrado não votou em nenhum processo, na condição de vogal ou relator, a favor da tese da empresa que comercializa carne e não se enquadra no previsto no artigo 320-E, do RICMS-DF, porém, busca recolher o imposto do ICMS a posteriori, por entender que não há guarita no ordenamento de regência. Dessa forma, a afirmação feita no item 28 da petição inicial (fl. 6) de que no acórdão registro n. 1602126, autos 0701877-73.2021.8.07.0018, citado acima, seria da relatoria deste magistrado, e que teria votado a favor da tese trazida no presente agravo é FALSA, pois não condiz com a realidade, uma vez que votei em sentido contrário aos demais pares, sendo voto vencido, cujo relator designado foi o desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Caso haja a repetição de tal afirmação mais uma vez, pois já reproduzida em outra oportunidade, o que deixará inconteste a má-fé por parte da agravante, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista em lei na proporção da gravidade da citada conduta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator